Tribunal: TJES
Processo: 5012479-30.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012479-30.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE DO CARMO REIS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012479-30.2023.8.08.0035

RECORRENTE: REGIANE DO CARMO REIS

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REGIANE DO CARMO REIS
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
aduzindo a requerente que postulou junto ao requerido o recebimento de pensão previdenciária por morte de seu companheiro, sendo indeferido pelo motivo de não estar comprovada a união estável. Busca, assim, o reconhecimento da união estável desde a data do óbito, bem como a concessão de pensão vitalícia.

Em contestação (ID 6885660), o requerido sustenta que a escritura de união estável foi elaborada de forma unilateral, após a morte do segurado, além disso, menciona que há claros indícios de conluio entre a parte autora e as testemunhas que confirmam a existência de união estável, uma vez que incialmente afirmaram de forma expressa pela inexistência de união estável.

A sentença (ID 6885667) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6885669), sustentando que a união estável está devidamente comprovada nos autos, sendo o caso de deferimento do benefício.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6885670), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Entendo que foi acertado o entendimento do magistrado de piso. Observo dos autos que a questão referente à união estável do Sr. David Beiriz Loureiro deve ser devidamente apurada junto à Vara de Família competente. Na verdade, não vejo indícios suficientes para entender que, de fato, existia união estável entre a recorrente e o
de cujus
.

A escritura em que se funda o pedido, anexada ao ID 6885601, prova a
declaração
de união estável,
mas não o fato em si
, inclusive, é unilateral e curiosamente foi lavrada no mesmo dia da morte do Sr. David (11/11/2022).

Em sequência, observo que o recorrido, ao indeferir o pedido de pensão por morte formulado foi incisivo em seu posicionamento, o qual transcrevo em parte (ID 6885619):

“Pois bem. Após compulsarmos detidamente os autos, verificamos que a documentação trazida pela requerente foi toda produzida no ano de 2022, apesar de a mesma dizer que ela e o falecido constituíam a união estável há mais de sete anos. Inclusive, alguns documentos foram produzidos de forma unilateral, não havendo, portanto, participação do ex-segurado em vida, o que é temerário.

Não consta nos autos, declaração de imposto de renda em nome do ex-segurado constando a requerente como seu dependente, ou, ainda, indicado o CPF da requerente no campo cônjuge/companheiro do formulário da receita; não consta dependência em plano de saúde; não consta ficha de internação do ex-segurado na qual conste a requerente como responsável ou vice e versa, e tanto outros documentos que poderiam evidenciar a vinculação através de convivência de ambos durante o período suscitado”.

Assim, em sede de juizado especial não vejo como cabível acolher a tese de reconhecimento de união estável, cabendo à recorrente postular seu pedido declaratório junto à Vara de Família, principalmente no sentido de produzir provas concretas da união supostamente existente há mais de 07 anos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)